Tribunal: TJMT
Processo: 1004260-18.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004260-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), GR RASTREABILIDADE ANIMAL LTDA - CNPJ: 05.669.238/0001-28 (AGRAVADO), GIOVANNA LISBOA RAINERI - CPF: 044.562.341-13 (ADVOGADO), LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO - CPF: 051.057.501-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS VALORES E DE SUA NECESSIDADE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. PROVIMENTO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal fundada em crédito de ISSQN, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para determinar o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, ao fundamento de que constituiriam capital de giro indispensável à atividade empresarial da executada.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se valores bloqueados em contas bancárias de pessoa jurídica podem ser considerados impenhoráveis, sob o argumento de que seriam essenciais à manutenção da atividade empresarial, sem demonstração probatória suficiente dessa condição.

III.

Razões de decidir:

3.

O art. 854, §3º, I, do CPC atribui ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos, exigindo demonstração concreta da natureza protegida dos recursos.

4.

A impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC não se aplica automaticamente às pessoas jurídicas, sendo admitida apenas em caráter excepcional, mediante prova inequívoca da imprescindibilidade dos valores à continuidade da atividade empresarial.

5.

A ausência de documentação contábil e financeira idônea – tais como balancete contábil, demonstração de fluxo de caixa, extratos bancários integrais, contratos em andamento, notas fiscais emitidas de forma contínua, projeções de receita e comprovação regular das despesas operacionais – impede a aferição da real capacidade econômico-financeira e operacional da empresa, inviabilizando o reconhecimento de que os valores constritos são imprescindíveis à manutenção de suas atividades empresariais.

6.

A alegação genérica de dificuldades financeiras e de comprometimento das atividades empresariais não é suficiente para afastar a regra da penhorabilidade.

IV.

Dispositivo e tese:

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. A extensão da impenhorabilidade do art. 833 do CPC às pessoas jurídicas exige prova inequívoca da imprescindibilidade dos valores à atividade empresarial. 2. A ausência de documentação contábil idônea e completa impede o reconhecimento da impenhorabilidade de ativos financeiros.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833 e 854, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2086286/SP, Rel. Min. Todoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 15/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 1003410-55.2017.8.11.0007 proposta contra
GR RASTREABILIDADE ANIMAL LTDA.
, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para desbloquear os valores penhorados.

Aduz que o pleito de impenhorabilidade foi acolhido pelo juízo com base em interpretações jurisprudenciais aplicáveis a hipóteses distintas, uma vez que, no caso concreto, inexiste respaldo fático-probatório nos autos, pois a executada não apresentou qualquer documentação idônea a comprovar que os valores bloqueados são oriundos de proventos depositados em caderneta de poupança ou decorrentes de salário, tendo-se limitado a alegar que os montantes são inferiores a quarenta salários mínimos e destinados à sua subsistência, razão pela qual pugna pela reforma da decisão.

Assevera que, a partir da análise dos extratos bancários dos últimos três meses juntados aos autos pela empresa, não é possível identificar, de forma efetiva, quais seriam as despesas mensais médias da parte agravada, diante da evidente mescla entre gastos de natureza pessoal e empresarial, sendo que parte dessas despesas é custeada por meio de recursos provenientes de CDB – investimento cujo extrato e comprovação dos valores aplicados não foram apresentados, limitando-se os documentos a evidenciar depósitos de valores expressivos nessa modalidade e saques de pequena monta.

Afirma que, conforme narrado na petição de exceção, a empresa contaria apenas com um funcionário, além dos sócios – um casal –, contudo, os extratos bancários vinculados aos autos evidenciam pagamentos desproporcionais à estrutura declarada, destoando do padrão esperado para uma empresa de pequeno porte.

Sustenta que, ao se analisar o documento relativo ao bloqueio judicial, verifica-se que foram localizadas, por meio do sistema SISBAJUD, três contas bancárias em nome da empresa executada – nos bancos Itaú, SICOOB e Bradesco –, entretanto, apenas o extrato da conta mantida no Itaú foi juntado aos autos, contendo movimentações financeiras desde junho de 2025, as quais revelam pagamentos de pequena monta e, ainda assim, sem a apresentação do extrato referente ao investimento realizado via CDB.

Argumenta que, caso a intenção da defesa fosse efetivamente demonstrar a existência de confusão patrimonial entre as contas da empresa e as dos sócios – o que, inclusive, poderia caracterizar indícios de má administração –, o mínimo exigível seria a apresentação de documentação comprobatória de todas as contas bancárias vinculadas à pessoa jurídica e aos dois sócios, providência essa que não foi adotada.

Requer o provimento do recurso, com o objetivo de que seja determinada a manutenção da constrição judicial já efetivada, autorizando-se, por conseguinte, o levantamento dos valores penhorados.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 344672861).

Em contrarrazões, GR Rastreabilidade Animal Ltda. sustenta que o extrato bancário acostado aos autos evidencia movimentação financeira de baixa monta, com saldo negativo e utilização de limite de crédito, circunstâncias que demonstram a ausência de disponibilidade financeira e a dependência do fluxo contínuo de receitas para a regular manutenção de suas atividades empresariais, bem como pugna pela admissibilidade de documentos complementares (Id. 350895394).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Em breve síntese, na origem trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município de Alta Floresta
contra
GR Rastreabilidade Animal Ltda.
,
de crédito tributário inscrito na
certidão de dívida ativa n. 118/2017
, no montante de R$ 50.050,26 (cinquenta mil e cinquenta reais e vinte e seis centavos); decorrente da ausência de recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

Em razão do bloqueio judicial no valor de R$ 27.064,00 (vinte e sete mil e sessenta e quatro reais), a empresa R Rastreabilidade Animal Ltda., ora agravada, apresentou exceção de pré-executividade, por meio da qual impugnou a penhora efetuada (Primeira Instância, Id. 208607627).

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada acolhendo parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar o desbloqueio dos valores penhorados, sob o fundamento de que os montantes constritos representam o único capital de giro da empresa executada, sendo essenciais à continuidade de sua atividade empresarial, razão pela qual, diante das dificuldades financeiras alegadas, entendeu ser medida necessária a liberação dos referidos valores (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 214244774).

2.

Da admissibilidade de documentos complementares:

A agravada pugna pela admissibilidade de documentos complementares, os quais, todavia,
são preexistentes e já se encontravam à sua disposição quando da apresentação da exceção de pré-executividade
, circunstância que, em tese, afastaria sua admissibilidade, nos termos do artigo 435 do CPC.

Não obstante, em homenagem aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas, procede-se à análise de tais documentos, os quais se revelam insuficientes para demonstrar a alegada impenhorabilidade dos valores constritos, conforme se evidenciará no exame do mérito.

3.

Mérito:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da possibilidade de manutenção da penhora incidente sobre valores bloqueados em contas bancárias da empresa agravada, diante da alegação de impenhorabilidade por se tratarem de recursos destinados à manutenção da atividade empresarial.

Nos termos do artigo 854, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis,
ônus do qual a agravada não se desincumbiu de forma satisfatória
.

Com efeito,
a extensão da impenhorabilidade prevista no art. 833, do CPC, às pessoas jurídicas constitui medida excepcional
, condicionada à demonstração inequívoca de que os valores constritos são indispensáveis à continuidade da atividade empresarial, não bastando alegações genéricas de dificuldade financeira.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite,
excepcionalmente
, a extensão da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC às pessoas jurídicas, inclusive quanto a valores depositados em instituições financeiras,
desde que devidamente comprovada a sua imprescindibilidade à manutenção da atividade empresarial, não se tratando de hipótese de aplicação automática da proteção legal
:

[...] 3. Esta Casa – responsável pela uniformização da interpretação da legislação federal em âmbito nacional –
possui reiterados julgados no sentido de que a regra prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que positiva a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositada em caderneta de poupança, tem por escopo proteger, primordialmente, a pessoa natural, não sendo, por isso mesmo, automaticamente, extensível a pessoas jurídicas de caráter empresarial
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 2086286/SP, Relator Ministro Todoro Silva Santos,
julgamento em 15/10/2025
).

No caso concreto, não se verifica a presença dos requisitos necessários à caracterização da impenhorabilidade.

Ainda que se admitisse a análise dos documentos juntados em contrarrazões, em homenagem aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas, verifica-se que tais elementos não se revelam aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a alegada imprescindibilidade dos valores bloqueados.

Os extratos bancários apresentados são parciais, limitados a curto período e restritos a apenas uma das contas da empresa, o que inviabiliza a aferição de sua real capacidade econômico-financeira.

Verifica-se a existência de outra conta vinculada à pessoa jurídica junto ao Banco Bradesco, sem a correspondente apresentação dos extratos integrais, o que compromete a análise global da movimentação financeira.

A ausência de saldo positivo no momento da constrição via SISBAJUD não afasta a possibilidade de movimentação financeira pretérita, tratando-se de dado pontual insuficiente para demonstrar a inexistência de recursos ou a alegada insuficiência financeira.

Por sua vez, a planilha de despesas apresentada consubstancia
documento unilateral elaborado pela própria agravada, desprovido de qualquer lastro técnico-contábil ou comprovação documental idônea
, não se prestando à demonstração da efetiva estrutura de custos da empresa nem à comprovação da alegada imprescindibilidade dos valores constritos.

Os comprovantes de pagamento colacionados aos autos evidenciam tão somente a existência de despesas ordinárias inerentes à atividade empresarial, sendo insuficientes, por si sós, para demonstrar que a constrição judicial comprometeria a continuidade das atividades.

Os demais documentos igualmente não se mostram aptos a evidenciar, de forma consistente, a alegada inviabilidade econômica, tampouco a caracterizar os valores bloqueados como único capital de giro disponível.

Além disso, a empresa agravada deixou de apresentar: (
i
) balancete contábil atualizado; (
ii
) demonstrações de fluxo de caixa e detalhamento das despesas mensais regulares, devidamente respaldados por profissional habilitado e acompanhados de documentação comprobatória idônea; (
iii
) contratos em andamento, notas fiscais emitidas de forma contínua e projeções de receita; (
iv
) extratos bancários dos sócios, especialmente pela afirmação da própria agravada de que utiliza a conta para gastos pessoais dos sócios; e (
v
) extratos das contas mantidas no Banco Bradesco e na CCLA Norte MT, cuja existência foi identificada nos autos por meio do sistema SISBAJUD.

Tal deficiência probatória inviabiliza a verificação objetiva da alegada imprescindibilidade dos valores constritos, comprometendo a própria subsistência da tese de impenhorabilidade.

Dessa forma, o conjunto probatório revela-se fragmentado e insuficiente, não sendo capaz de afastar a regra da penhorabilidade do numerário.

Ademais, considerando que o feito executivo tramita desde 2017, com reiteradas tentativas infrutíferas de satisfação do crédito, a manutenção da constrição revela-se medida necessária à concretização do princípio da efetividade da execução.

Diante desse contexto, conclui-se que a agravada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 854, §3º, do CPC, razão pela qual não há elementos aptos a justificar o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados.

4.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a manutenção da penhora sobre os valores bloqueados via SISBAJUD, afastando-se o reconhecimento de impenhorabilidade, com a consequente possibilidade de levantamento dos valores em favor do ente exequente, observadas as formalidades legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026